Tribunal: TJES
Processo: 0009613-14.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009613-14.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO GRANDE VITORIA e outros

APELADO: JACKELINE DANTAS MORAES

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. DESVIO DE ROTA. CAMINHADA ADICIONAL REDUZIDA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, afastando a responsabilidade da CERTURB/ES, em razão de desvio de rota de ônibus que teria causado prejuízos à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o desvio de rota do transporte coletivo, que implicou aumento da distância percorrida a pé pela passageira, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O simples descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de violação a direito da personalidade.

O desvio de rota ocorrido não implicou prejuízo significativo, pois a diferença de trajeto foi de aproximadamente 175 metros, correspondente a cerca de 3 minutos de caminhada.

A situação narrada não ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, não evidenciando sofrimento relevante ou lesão extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência admite que transtornos corriqueiros, desacompanhados de efetiva lesão a direitos da personalidade, não ensejam reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O desvio pontual de rota no transporte público, sem impacto relevante ao usuário, configura mero aborrecimento e não gera dano moral indenizável. 2. A caracterização do dano moral exige demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o simples inadimplemento contratual ou transtorno cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 00012562620248172220, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009613-14.2020.8.08.0012

APELANTE:
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A

APELADO:
JACKELINE DANTAS MORAES

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, ao passo que afastou a responsabilidade da CETURB/ES.

Pois bem
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, do dever de indenizar da concessionária apelante pelos alegados danos morais suportados pela autora.

Nesse contexto, sustenta a apelante, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que a situação narrada na inicial configura mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar reparação na esfera extrapatrimonial.

Nesses termos, a própria recorrente reconhece a ocorrência de desvio no itinerário do coletivo. Contudo, aduz que tal alteração não foi significativa, uma vez que a distância entre o ponto de desembarque habitual e aquele em que a autora efetivamente desceu seria de aproximadamente 175 metros.

Nessa linha, argumenta que, se ordinariamente a autora percorria cerca de 65 metros até sua residência, na ocasião dos fatos teria caminhado aproximadamente 240 metros, o que corresponderia a um trajeto estimado em cerca de 03 (três) minutos, circunstância que, por si só, não seria apta a caracterizar abalo moral indenizável.

No plano jurídico, cumpre registrar que o dever de indenizar encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, os quais estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado à reparação:

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No mesmo sentido, Yussef Said Cahali conceitua dano moral como:
“... a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)”
(Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998.)

Todavia, os fatos consolidados, não se configuram como dano moral, tendo em vista sua caracterização como mero aborrecimento, o que os torna não passíveis de indenização.

Dessa forma, já foi decidido:

(...) 1. Mero aborrecimento.
A simples constatação de inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que a conduta do fornecedor tenha ultrapassado o mero aborrecimento, causando violação aos direitos da personalidade do consumidor . 2. Ausência de comprovação de violação aos direitos da personalidade. No caso em análise, a despeito dos transtornos causados pelo inadimplemento contratual da Auto Escola, não vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que a apelante limita-se a alegar que a situação vivenciada lhe causou transtornos e sofrimentos, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de violação a qualquer direito da personalidade que extrapole o mero aborrecimento.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00012562620248172220, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)

[...] 4. O
direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art . 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
5 . Os "danos morais", reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial". Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um. 6 . É o legislador que está devidamente aparelhado para a apreciação e efetivação das limitações necessárias à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais. A condenação por dano moral, em casos que não afetem interesses existenciais merecedores de tutela, sanciona o exercício e o custo da atividade econômica, onerando o próprio consumidor, em última instância. 7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença . (STJ - REsp: 1406245 SP 2013/0205438-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL . MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal
. O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade.
Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Logo, sentimentos como frustração, aborrecimento ou irritação, quando inseridos na normalidade das relações sociais, não são suficientes para caracterizar dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que, embora tenha ocorrido alteração no itinerário do transporte coletivo, os elementos constantes dos autos indicam que o desvio foi de pequena monta, implicando acréscimo reduzido no percurso realizado pela autora.

Nesse cenário, não se evidencia situação excepcional ou gravosa capaz de atingir, de forma relevante, a esfera psíquica da demandante, de modo a justificar a intervenção do Direito com a imposição de indenização por danos morais.

Ao revés, a hipótese revela, quando muito, contratempo inerente à dinâmica do serviço de transporte público, o qual, embora indesejável, não ultrapassa o limiar do mero dissabor cotidiano.

Dessa forma, ausente a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, não se encontram presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, especialmente no que concerne ao dano moral.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação imposta à apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.